Tribunal: TJDFT
Processo: 0724549-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBCONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA CONTRA A TOMADORA-CONTRATANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Matéria já debatida em sede de agravo de instrumento encontra-se preclusa.
2. Mostra-se é incabível imputar ao tomador de serviços a responsabilidade por inadimplemento da contratada que deixa de pagar pelos serviços recebidos de subcontratada, especialmente quando não há participação do tomador dos serviços na subcontratação. Precedente deste Tribunal.
3. A solidariedade decorre da lei ou da vontade das partes, em conformidade com o art. 265 do Código Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo.